Tribunal: TJBA
Processo: 0003705-31.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0003705-31.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES RODRIGUES, ALEXSANDRA DE LIMA, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, WELTTON RODRIGUES LOIOLA

APELADO: Espólio de Hildebrando Ribeiro Menezes

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO VALOR DEPOSITADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM QUANDO INTIMADA. ACEITAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003705-31.2012.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada Espólio de Hildebrando Ribeiro Menezes.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.